Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-41.2024.8.11.0038
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001035-41.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[E. M. DA CRUZ & CIA LTDA - CNPJ: 34.196.499/0001-76 (APELANTE), PRISCILA DA SILVA SIMOES - CPF: 368.889.648-33 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil.
Apelação Cível. Relação De Consumo. Cartão De Crédito Empresarial. Redução Unilateral De Limite. Deterioração Do Perfil De Risco. Resolução
Bcb
N. 96/2021. Comunicação Prévia. Exceção Legal. Exercício Regular De Direito. Danos Morais Da Pessoa Jurídica. Ausência De Prova De Abalo À Honra Objetiva. Cerceamento De Defesa Não Configurado. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, revogou a tutela anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de limite de crédito empresarial e compensação por danos morais, sob fundamento de regularidade da conduta da instituição financeira ao reduzir o limite de R$ 10.000,00 para R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e indeferimento de provas; (
ii
) estabelecer se a redução unilateral do limite de crédito, sem comunicação prévia, configura ato ilícito à luz da Resolução BCB n. 96/2021; (
iii
) determinar se a conduta enseja indenização por danos morais à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o acervo documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo facultado ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

4. A comprovação de deterioração do perfil de risco pode ser realizada por elementos objetivos externos, como registros restritivos e ações de cobrança, sendo desnecessária a produção de documentos internos da instituição financeira.

5. A relação jurídica é de consumo, mas não impõe à instituição financeira o dever de manter limite de crédito incompatível com o risco do cliente, conforme
arts
. 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do STJ.

6. A Resolução BCB n. 96/2021 admite a redução unilateral do limite de crédito sem observância do prazo de comunicação prévia quando constatada deterioração do perfil de risco, exigindo apenas comunicação até o momento da redução.

7. A existência de passivo elevado, ações judiciais de cobrança e registros negativos evidencia deterioração objetiva do perfil de risco, legitimando a redução do limite como exercício regular de direito.

8. A ausência de prova de má-fé, abuso de direito ou constrangimento anormal afasta a configuração de ato ilícito na conduta da instituição financeira.

9. O dano moral da pessoa jurídica exige demonstração de efetiva lesão à honra objetiva, não sendo suficiente alegação genérica de prejuízo operacional ou contratual.

10. A inexistência de prova de abalo à reputação, credibilidade ou imagem da empresa impede o reconhecimento do dever de indenizar.

11. A revogação da tutela de urgência é medida consequente da improcedência do pedido, diante da ausência de probabilidade do direito após instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A redução unilateral de limite de crédito é lícita quando fundada em deterioração objetiva do perfil de risco do consumidor, nos termos da Resolução BCB n. 96/2021. 2. A exceção à comunicação prévia de redução de limite aplica-se quando comprovado agravamento do risco de crédito, sendo suficiente a comunicação até o momento da redução. 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 4. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral mediante prova de efetiva lesão à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, 370, 487, I, 1.010, 1.013 e 85, § 11; CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, III; Resolução BCB n. 96/2021, art. 10 e §§; Súmula 227 e Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1000330-73.2024.8.11.0028, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 09/12/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000808-04.2024.8.11.0086, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 23/09/2025; TJPE, Apelação Cível n. 0030371-05.2023.8.17.2810, Rel. Des. José
Ronemberg
Travassos da Silva, j. 23/09/2025; TJSP, Apelação Cível n. 1014931-91.2024.8.26.0020, Rel. Des. Luís H. B.
Franzé
, j. 13/10/2025; TJMG, Apelação Cível n. 5000400-93.2025.8.13.0363, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 15/12/2025; TJMT, Apelação Cível n. 0006768-26.2014.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14/04/2026; TJMT, Apelação Cível n. 0004526-09.2014.8.11.0011, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-
se de
apelação cível

interpost
a

por
E. M. DA CRUZ CUCCO & CIA LTDA
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
, nº 1001035-41.2024.8.11.0038,
ajuizada em face de
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
, que
revogou
a tutela de urgência anteriormente deferida e
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC
, bem como

c
onden
ou
da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita (id. 350903389).

Na
origem
, a autora alegou que mantinha cartão empresarial junto à instituição financeira ré, com limite de crédito de
R$ 10.000,00
, posteriormente reduzido para
R$ 1.000,00
, sem comunicação prévia, o que teria comprometido o custeio de despesas essenciais de sua atividade empresarial. Requereu o restabelecimento do limite e indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
(id. 350902897).

A
tutela de urgência
foi inicialmente deferida para restabelecimento do limite de crédito (id. 350903371).

Em
contestação
, o banco sustentou ter agido no exercício regular de direito, diante da deterioração do perfil de risco da autora, invocando a Resolução BCB n. 96/2021. Alegou, ainda, inexistência de dano moral indenizável (id. 350903378). Para tanto, juntou a Resolução BCB n. 96/2021 (id. 350903379), registros restritivos vinculados ao CNPJ da autora (id. 350903380), ação de execução promovida pelo Sicredi no valor de R$ 440.884,28 (id. 350903381), ação monitória no valor de R$ 179.616,51 (id. 350903382) e demonstrativo de ações ajuizadas contra a empresa autora (id. 350903383).

Instadas as partes à especificação de provas, o banco manifestou desinteresse na produção probatória suplementar (id. 350903387), ao passo que a autora requereu a produção de provas, inclusive relacionadas a documentos internos de análise de crédito, logs de sistema e comunicações internas do banco (id. 350903388).

Sobreveio
sentença
de improcedência (id. 350903389), na qual o Juízo de origem indeferiu a produção de prova oral, promoveu o julgamento antecipado da lide, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas concluiu que a instituição financeira demonstrou a deterioração relevante do perfil de risco da autora, o que autorizaria a redução do limite sem comunicação prévia, nos termos da Resolução BCB n. 96/2021.

Inconformado, e
m suas
razões recursais
, a apelante sustenta,
preliminarmente
, cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado impediu a produção de provas destinadas a demonstrar que a justificativa de deterioração do perfil de risco teria sido construída apenas posteriormente. Afirma que era indispensável a juntada de relatórios internos, logs de sistema e comunicações que comprovassem a data e a motivação da redução do limite (id. 350903390).

No mérito, defende que a redução unilateral do limite, de R$ 10.000,00 para R$ 1.000,00, sem comunicação prévia, caracterizou falha na prestação do serviço, abuso de direito e violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação. Sustenta que a Resolução BCB n. 96/2021 exige comunicação ao cliente até o momento da redução, ainda que constatada deterioração do risco. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para restabelecer o limite de crédito em R$ 10.000,00, condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e restabelecer a tutela de urgência (id. 350903390).

Em
contrarrazões
, o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o recurso estaria dissociado dos fundamentos da sentença. No mérito, defende a inexistência de cerceamento de defesa, a suficiência da prova documental e a legitimidade da redução do limite de crédito diante de passivo total superior a R$ 848.222,05, composto por ações de cobrança que somariam R$ 620.500,79 e anotações restritivas no SERASA de R$ 227.721,26. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral à pessoa jurídica, por ausência de prova de ofensa à honra objetiva (id. 350903392).

Em segundo grau, foi determinada a intimação da apelante para se manifestar sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal (id. 353141858). Certificou-se, contudo, o decurso do prazo sem resposta da apelante (id. 356163888). Posteriormente, foi apresentada manifestação no
id. 356910858
, na qual a recorrente defendeu a regularidade dialética do recurso e mencionou suposta indisponibilidade do sistema.

A manifestação, todavia, foi apresentada após o decurso certificado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Ausência de dialeticidade recursal

Registro que embora a apelante tenha sido intimada para se manifestar acerca da
preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões (id. 353141858), houve certidão de decurso de prazo sem resposta (id. 356163888)
. A manifestação apresentada posteriormente no
id. 356910858

é, portanto,
intempestiva
.

Ainda assim, por se tratar de requisito de admissibilidade recursal,
a preliminar será apreciada
.

O

apelado, (
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.)
em sede de contrarrazões recursais,
sustenta que o recurso não deveria ser conhecido por

ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
,
nos termos dos
arts
. 1.010 e 1.013 do CPC.

Todavia, verifico que a alegação
não
merece
acolhimento
.

O princípio da
dialeticidade
, consagrado no ordenamento processual civil brasileiro, exige que o recurso contenha argumentação específica e fundamentada contra a decisão impugnada, demonstrando de forma clara e objetiva os pontos de discordância e as razões pelas quais a decisão merece reforma.

Embora a apelação reproduza parte da
narrativa inicial
, observa-se que a recorrente
impugnou suficientemente
os fundamentos centrais da sentença, notadamente: o julgamento antecipado da lide; o indeferimento da prova requerida; a suficiência da prova documental apresentada pelo banco; a interpretação do art. 10 da Resolução BCB n. 96/2021; a alegada ausência de comunicação da redução do limite; e a inexistência de ato ilícito reconhecida na origem.

Conforme leciona a doutrina processualista, o recurso deve ser dialético e discursivo, permitindo à parte contrária o exercício pleno do contraditório mediante a apresentação de contrarrazões.

O
recurso não se limit
ou
à mera repetição mecânica daqueles fundamentos
.

Outrossim, a jurisprudência pátria vem adotando
interpretação não excessivamente rigorosa quanto ao requisito da dialeticidade, privilegiando o
princípio da primazia do julgamento de mérito e o amplo acesso à justiça
, desde que o recurso permita a compreensão da insurgência e possibilite o exercício do contraditório pela parte contrária, o que inequivocamente ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido,
esta e. Câmara
colacionou
a
s
seguinte
s
tese
s
de julgamento:

“A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença, com exposição suficiente de fatos e fundamentos jurídicos, atende ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT, 1000330-73.2024.8.11.0028, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025
);
“
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença recorrida.”
(TJMT, 1000808-04.2024.8.11.0086, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025”.

Assim, há correlação mínima entre as razões recursais e a sentença recorrida, razão pela qual não se justifica a aplicação da medida extrema de não conhecimento do recurso.

Assim sendo
,
rejeito
a preliminar
e, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso
.

Cerceamento de defesa

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova requerida seria necessária para demonstrar se a redução do limite foi precedida de análise contemporânea de risco.

Sem razão.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Por sua vez, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso, a controvérsia foi adequadamente resolvida com base em prova documental. O ponto decisivo
não era a existência de ata interna, relatório específico ou log sistêmico do banco
, mas a comprovação
objetiva
de circunstâncias aptas a revelar a
deterioração do perfil de risco da empresa autora
.

E tais circunstâncias foram documentalmente demonstradas.

O banco juntou registros restritivos em nome da autora (id. 350903380), ação de execução no valor de R$ 440.884,28 (id. 350903381), ação monitória no valor de R$ 179.616,51 (id. 350903382) e relação de ações ajuizadas contra a autora (id. 350903383). Nas contrarrazões, a instituição financeira
indicou passivo total superior a R$ 848.222,05, composto pela soma das ações de cobrança, no montante de R$ 620.500,79, e restrições no SERASA de R$ 227.721,26 (id. 350903392)
.

Diante desse quadro, a produção de documentos internos não se revela indispensável ao julgamento da lide. A deterioração do risco, para fins de redução do limite de crédito, pode ser
aferida por elementos objetivos externos
, como inadimplementos, restrições creditícias e ações de cobrança.

Não há, portanto, cerceamento de defesa, mas exercício regular da condução do processo pelo magistrado, diante da suficiência do acervo documental.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença

VOTO MÉRITO

No mérito, a controvérsia
consiste
em definir se foi ilícita a redução do limite do cartão empresarial da apelante de R$ 10.000,00 para R$ 1.000,00.

Redução do limite de crédito. Exercício regular de direito

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ
. Isso não significa, contudo, que a instituição financeira esteja obrigada a manter indefinidamente limite de crédito em favor do cliente, sobretudo quando demonstrada alteração substancial do perfil de risco.

O
art. 10 da Resolução BCB n. 96/2021
, com
redação
dada, a partir de 1º/7/2024, pela
Resolução BCB nº 365
, de 21/12/2023,
dispõe que a concessão de limite de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o
perfil de risco do titular
.

A norma prevê comunicação prévia para redução de limite, mas
excepciona essa exigência quando constatada deterioração do perfil de risco de crédito do titular
, conforme política de gerenciamento da instituição financeir
a.

“Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve, em relação aos titulares das contas, ser compatível com, no mínimo:
(Redação dada, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

I -
o
perfil de risco;
(Incluído, a partir de 1º/7/2024, pela Resolução BCB nº 365, de 21/12/2023.)

[...]

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I -
redução
, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e

[...]

§ 2º Os limites de crédito
podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1º caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta
, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito.

§ 3
º No
caso de redução de limites de crédito nos termos do § 2º, a comunicação ao titular da conta de pagamento deve ocorrer
até o momento da referida redução
.

[...]

(
g.n
.)
”

No caso, a prova documental revela cenário de risco incompatível com a pretensão de manutenção compulsória do limite anterior.

A orientação jurisprudencial tem
admitido
a licitude da redução unilateral de limite de cartão de crédito quando amparada em
critérios objetivos de análise de risco,
sobretudo quando inexistente prova de má-fé, abuso de direito, discriminação ou constrangimento anormal imposto ao consumidor.

Em caso análogo, o TJPE -
APELAÇÃO CÍVEL: 00303710520238172810, Relator.: JOSE RONEMBERG TRAVASSOS DA SILVA, Data de Julgamento: 23/09/2025, Núcleo 4.0 2G - ECECC - 2ª Turma - 3º (2TN42G-3º) -
assentou que
“a redução unilateral do limite de cartão de crédito, fundada em critérios internos de análise de risco, não configura ilicitude quando ausente prova de má-fé, abuso de direito ou constrangimento anormal ao consumidor”

No caso concreto, a
autora possuía limite de
R$ 10.000,00
e teve o limite reduzido para
R$ 1.000,00
. Em contrapartida, os documentos juntados aos autos demonstram restrições creditícias e demandas de cobrança em valores substancialmente superiores ao limite discutido: execução de
R$ 440.884,28
(id. 350903381), monitória de
R$ 179.616,51
(id. 350903382) e registros SERASA apontados no valor de
R$ 227.721,26
(id. 350903380), totalizando, conforme indicado pelo apelado, passivo superior a
R$ 848.222,05
(id. 350903392).

Tal contexto
evidencia deterioração objetiva do perfil de risco
e legitima a conduta da instituição financeira, que não está obrigada a preservar limite de crédito incompatível com a situação econômica do cliente.

A tese da apelante de que a justificativa teria sido construída posteriormente não encontra suporte probatório suficiente. A
existência de passivo expressivo
e de restrições creditícias constitui
dado objetivo
, capaz de justificar a revisão do limite, especialmente em contrato bancário de crédito rotativo, cuja natureza pressupõe
avaliação contínua de risco
.

Ainda que se invoque o dever de informação previsto no
art. 6º, III, do CDC,
a eventual deficiência de comunicação, no contexto específico dos autos,
não autoriza
o restabelecimento compulsório do limite nem a condenação por danos morais, pois
demonstrada causa legítima para a redução.

Nesse ponto, a sentença deve ser mantida, pois reconheceu corretamente que a redução do limite decorreu de exercício regular de direito, e não de ato ilícito indenizável.

Em hipótese análoga, o
TJSP

- APELAÇÃO CÍVEL: 10149319120248260020 SÃO PAULO, RELATOR.: LUÍS H. B. FRANZÉ, DATA DE JULGAMENTO: 13/10/2025, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2025 -
reconheceu a validade da redução do limite de cartão de crédito diante da deterioração do perfil de risco, assentando que, nessa circunstância, é afastada a exigência de comunicação com antecedência mínima de 30 dias, nos termos do art. 10, § 3º, da Resolução BCB n. 96/2021.

Enfim, concluo com respaldo em julgados de outros Tribunais que, em hipóteses análogas, têm-se reconhecido a regularidade da redução unilateral de limite de crédito quando demonstrada a deterioração do perfil de risco do consumidor.

Nesse sentido:

“A Resolução BCB nº 96/2021 prevê que, embora a redução unilateral de limite de crédito deva, em regra, ser precedida de comunicação com trinta dias de antecedência (art. 10, § 1º, I), tal exigência é excepcionada quando há deterioração do perfil de risco do consumidor, nos termos do § 2º. Comprovada a reiteração de inadimplementos e a existência de registros em cadastros de inadimplentes, reputa-se regular a conduta da instituição financeira (...). Inexistindo violação a dever legal ou contratual, não se configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por dano moral.”

(TJ-MG - Apelação Cível n. 5000400-93.2025.8.13.0363, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 15/12/2025, pub. 16/12/2025)

Dano moral da pessoa jurídica

Também não prospera o pedido de indenização por danos morais.

É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme
Súmula 227 do STJ
. Todavia, diversamente da pessoa natural,
o dano moral da pessoa jurídica exige demonstração de ofensa à honra objetiva,
isto é, à imagem, reputação, credibilidade ou bom nome no mercado.

No caso, a apelante
não demonstrou
que a redução do limite tenha produzido abalo concreto à sua
reputação comercial
. Não há prova de exposição vexatória, divulgação pública, recusa pública de pagamento, perda de contrato, abalo perante fornecedores ou
dano
à imagem empresarial.

A narrativa de constrangimento e prejuízo operacional é

genérica e não ultrapassa o campo dos dissabores decorrentes da relação contratual bancária.
Ademais, os registros restritivos e ações de cobrança mencionados nos autos não foram apontados como decorrentes de conduta ilícita do apelado, mas como elementos objetivos do perfil de risco da própria empresa.

A teoria do
desvio produtivo
, igualmente invocada pela recorrente, não afasta a necessidade de
demonstração do dano e do nexo causal.
A mera necessidade de acionar o Judiciário para discutir cláusula ou conduta contratual não converte, por si só, a controvérsia em dano moral indenizável.

Enfim,
este Tribunal de Justiça já assentou:

“O inadimplemento contratual, ainda que acompanhado de conduta irregular, não gera dano moral indenizável sem demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade.”
(TJMT, Apelação Cível n. 0006768-26.2014.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14/04/2026, pub. 23/04/2026).

No mesmo sentido:

“Irregularidade contratual bancária não gera dano moral automático, sendo imprescindível a demonstração de lesão extrapatrimonial relevante, como constrangimento público, exposição vexatória ou efetivo abalo à honra objetiva.”

(TJMT, Apelação Cível n. 0004526-09.2014.8.11.0011, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026, pub. 31/03/2026).

No caso concreto, além de
não se evidenciar conduta ilícita
por parte da instituição financeira — que promoveu a redução do limite de crédito com base em elementos objetivos de deterioração do perfil de risco (ids. 350903380, 350903381, 350903382 e 350903392) —, inexiste prova de qualquer
repercussão negativa concreta na esfera extrapatrimonial da apelante.

Não há demonstração de abalo à reputação comercial, perda de credibilidade no mercado, exposição vexatória ou constrangimento perante terceiros, limitando-se a insurgência a alegações genéricas de prejuízo operacional, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Assim, ausente comprovação de violação à honra objetiva da pessoa jurídica,
deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório
.

Tutela de urgência

Mantida a improcedência dos pedidos, também
deve subsistir
a revogação da tutela de urgência.

A probabilidade do direito, inicialmente reconhecida em cognição sumária, foi afastada após o contraditório e a análise dos documentos juntados, especialmente os registros de endividamento e restrição creditícia da autora.

Não há fundamento para
impor
à instituição financeira a manutenção do limite de
R$ 10.000,00
quando demonstrado passivo muito superior ao crédito discutido, em cenário de risco incompatível com a pretensão deduzida.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de
10% para 12% sobre o valor atualizado da causa
, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

Consideram-se
prequestionadas
as matérias suscitadas, na extensão em que enfrentadas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026